Tribunal: TJES
Processo: 5001967-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVACIR DOS SANTOS
RECORRIDO: DELMIRO SANTOS LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO MANTIDA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5001967-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOVACIR DOS SANTOS

RECORRIDO: DELMIRO SANTOS LIMA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por JOVACIR DOS SANTOS (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Na petição inicial (Id 13361552 e 36839877), o Recorrido alegou ter vendido parte de seu imóvel (o segundo andar) ao Recorrente, com a condição de que nada seria construído sobre a laje. Contudo, afirmou que o Recorrente removeu suas caixas d'água sem permissão. Diante disso, requereu a restituição de R$ 4.696,00 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais) referentes aos gastos com novas caixas d'água e serviços de instalação, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A sentença (Id 13361578 e 43666948) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 4.696,00 por danos materiais, reconhecendo que a alteração da posição das caixas d'água ocorreu sem prévia autorização. Também o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, entendendo que a conduta de construir um telhado em área sem posse/propriedade causou revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência ao autor. A preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada.

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (Id 13361701 e 64965819), reiterando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial devido à complexidade da causa e à necessidade de perícia técnica para apurar o suposto uso irregular da laje, a remoção das caixas d'água e os limites de propriedade. No mérito, alegou ausência de ato ilícito, danos materiais não comprovados e invalidade dos documentos apresentados pelo Recorrido, bem como a indevida condenação por danos morais, requerendo a redução do quantum fixado para R$ 500,00 (quinhentos reais). Adicionalmente, o Recorrente reiterou o pedido de justiça gratuita.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 13361709 e 13361696), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a prova nos autos era suficiente para o julgamento da lide e que o valor da indenização por danos morais era proporcional e razoável.

É o relatório.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo Recorrente, JOVACIR DOS SANTOS. O Recorrente afirmou ser autônomo e não possuir renda fixa, auferindo rendimentos mensais de €500 (quinhentos euros), equivalentes a R$ 3.207,18 (três mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), sendo este seu único provento para o sustento próprio e familiar.

Nos termos do Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Os documentos e a alegação do Recorrente, especialmente em face das despesas com a saúde da filha, evidenciam a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Assim, com base nos elementos colhidos e considerando a finalidade do instituto da justiça gratuita, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Recebo o presente recurso.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível

O Recorrente argui a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial, que seria inviável no rito sumaríssimo.

Contudo, a sentença rejeitou corretamente essa preliminar. Conforme expressamente fundamentado, o conteúdo probatório trazido aos autos foi suficiente para o julgamento da lide. Os Juizados Especiais, conforme o Artigo 32 da Lei nº 9.099/95, admitem todos os meios de provas legítimos, e o caso em tela não se demonstrou de "maior complexidade" que exigisse perícia técnica formal.

A própria parte Recorrente reconheceu em sua defesa que cobriu a área com telhas para fazer cessar infiltração. Essa admissão, aliada às fotografias (Id 13361569 e 41796261) e vídeos (Id 13361570 e 41796264) juntados, foi considerada suficiente pelo juízo de origem para corroborar os argumentos do Recorrido e fundamentar a decisão. O fato de o Recorrente ter agido sem autorização prévia para alterar a disposição das caixas d'água, conforme destacado na sentença, pôde ser aferido pelos elementos já presentes no processo.

Portanto, não houve cerceamento de defesa ou incompatibilidade do rito. A análise dos fatos e das provas documentais e visuais existentes nos autos foi plenamente capaz de formar o convencimento do julgador, dispensando a produção de prova pericial complexa. Dessa forma, deve ser mantido o entendimento do juízo de origem quanto à competência.

MÉRITO

A sentença condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 4.696,00 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais) a título de indenização por danos materiais. O Recorrente impugnou os documentos apresentados pelo Recorrido, alegando que seriam unilateralmente produzidos, sem identificação adequada (CPF ou CNPJ), e que alguns itens (como laje pré-moldada e forro de PVC, Id 36840791) não teriam relação com a caixa d'água.

Apesar das impugnações, a sentença entendeu que o pedido de restituição dos gastos com as caixas d'água e serviços de instalação era devido, pois o Recorrente as removeu sem autorização prévia. O juízo a quo fundamentou sua decisão com base no Id 36840791 para fixar o valor, o que demonstra que considerou os comprovantes de pagamento apresentados pelo Recorrido como válidos e suficientes para a comprovação do nexo causal entre a conduta do Recorrente e os prejuízos materiais sofridos. A existência de fotos e vídeos nos autos demonstra que a análise foi feita com base em elementos concretos, e que a interpretação dada a eles pelo Juízo
a quo
não se mostra equivocada a ponto de ensejar reforma nesta instância.

Assim, os argumentos do Recorrente não são suficientes para afastar a condenação por danos materiais, que foi devidamente comprovada nos autos.

O Recorrente também buscou a improcedência ou a redução da condenação por danos morais, alegando que o caso seria mero descumprimento contratual, sem ato ilícito ou dano à sua honra.

A sentença, no entanto, reconheceu que a situação vivenciada pelo Recorrido não se resumiu a mero aborrecimento. A conduta do Recorrente, ao construir um telhado em área sem a posse ou propriedade e remover as caixas d'água sem autorização, causou ao Recorrido "revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência", além de desassossego.

O conceito de dano moral, conforme a doutrina, não se restringe à lesão patrimonial, mas atinge a pessoa em sua honra, dignidade e intimidade, gerando dor, sofrimento, tristeza e humilhação.

Quanto ao quantum indenizatório, a sentença o fixou com base nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa, o caráter pedagógico da condenação, a gravidade da culpa e a extensão do dano. O valor arbitrado se mostra adequado e dentro dos parâmetros normalmente aplicados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, não se mostrando exorbitante.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida, pois devidamente caracterizados e quantificados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por JOVACIR DOS SANTOS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER integralmente a r. Sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

Considerando o desprovimento do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). No entanto, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita ora concedido.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)